Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TESE PREVIAMENTE FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE. SOCIEDADE. ALIENAÇÃO DE COTAS. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. LIVRE PACTUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. ONUS PROBANDI. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o, CPC.
1. Com exceção da hipótese prevista no parágrafo único do art. 435 do CPC, não se mostra admissível a juntada de novos documentos após o encerramento da fase instrutória do feito. 1.1. A distinção entre os cursos oferecidos por cada litigante é um dos pontos basilares da defesa dos réus em contestação, não se tratando, pois, de fato ou tese nova, a justificar a juntada extemporânea de novos documentos apenas em alegações finais. Preliminar Rejeitada.
2. Inviável que se pretenda dar às cláusulas penais e de não-concorrência, livremente pactuadas, interpretação extensiva ao que fora literalmente avençado, sob pena de intervenção indevida na livre autonomia das partes, e em promoção de insegurança jurídica. 2.1. Ausente prova da contratação pela parte requerida de qualquer empregado da empresa autoral. 2.2. Inexiste no contrato cláusula penal específica que contemple a hipótese de violação da vedação de contratação de profissionais ligados à demandante.
3. Ausente prova de que os cursos profissionalizantes vedados por contrato tenham sido ministrados pela empresa ré ou suas franqueadas nas praças afetadas pelo avençado. 3.1. Não há qualquer vedação contratual de que a requerida ministre cursos em localidades diversas das previstas contratualmente. 3.2. O fato de os cursos constarem de propagandas da empresa ré em redes sociais não se traduz em prova inequívoca de que tenham se realizado nas praças indicadas durante o período defeso.
4. Inviável a equiparação entre os cursos de Auxiliar de Farmácia e de Assistente de Farmácia, tendo em vista as substanciais diferenças entre as suas nomenclaturas, grades curriculares, cargas horárias, modalidade de aulas e de públicos-alvo.
5. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa deve obedecer a critério supletivo e subsidiário nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. (artigo 85, § 8o do CPC). 5.1. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre dez e vinte por centro sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2o do CPC. 5.2. A ordem em que os critérios aparecem na legislação processualista determina a gradação de parâmetros a ser observada pelo julgador.
6. Apelação Cível autoral conhecida e improvida. Apelação Cível dos réus conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.